Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704493-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: VALDEIR DE LIMA BEZERRA D E C I S Ã O Conforme ressaltou a parte agravante, na petição de ID no 34287528, a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é responsável por representar, no âmbito local, a empresa WhatsApp LCC, sobretudo porque integram o mesmo grupo econômico. Diante disso, reitere-se a intimação da Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., a fim de que promova o cumprimento da decisão de ID no 33003033, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à multa nela estipulada. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator